Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006209-53.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1007294-22.2019.8.11.0040- COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: EVELIN BAMPI MIGUEZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Da análise da peça recursal da Agravante, verifica-se que há pedido de Justiça Gratuita.
Assim, determino a intimação da Recorrente, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou qualquer outro documento que comprove a sua alegada hipossuficiência.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora